Tribunal: STF
Processo: Rcl 83558
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICABILIDADE ERRÔNEA DO TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por FLÁVIA VEROLA FELIPE, em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos Embargos de Declaração interpostos na Apelação Cível n. 0009201-44.2011.4.03.6100, que teria afrontado o Tema n. 339 da Repercussão Geral.



    2. A parte reclamante relata que a “Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo (OAB/SP) ajuizou Ação Civil Pública (nº 0009201-44.2011.4.03.6100) em face da Carvalho & Verolla Consultoria Ltda. e de seus sócios, incluindo a Reclamante FLÁVIA VEROLA FELIPE. Em primeira instância, a sentença condenou a empresa e fixou a responsabilidade também ‘na pessoa de Flávia Verola Felipe, sócia da empresa’, ao pagamento de R$ 450.000,00 por danos morais coletivos. O pedido de encerramento da empresa foi julgado extinto por perda superveniente de interesse de agir, visto que a empresa já havia encerrado suas atividades” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “Carvalho & Verolla Consultoria Ltda. e a Reclamante interpuseram apelação, alegando, entre outras coisas, cerceamento de defesa, a questão do ‘bis in idem’ com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em processo correlato (...) e a exorbitância do quantum indenizatório, este último com base em haveres de dissolução da empresa de mais de 10 anos, sem apuração da capacidade econômica atual da Reclamante pessoa física. O v. acórdão do TRF da 3ª Região negou provimento à apelação, mantendo a condenação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Discorre que “opôs Embargos de Declaração (...) foram improvidos ao argumento de que não havia omissão a ser sanada, pois a responsabilização pessoal da embargante decorreria dos próprios termos do distrato social da sociedade de advogados” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A reclamante alega que “a decisão reclamada, ao manter a condenação pessoal da Reclamante FLÁVIA VEROLA FELIPE, violou diretamente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consubstanciado no Art. 93, IX, da Constituição Federal. Este dever foi interpretado e teve sua aplicabilidade reafirmada por este E. Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “a decisão reclamada deixou de apresentar fundamentação específica e robusta acerca dos requisitos legais para a extensão da responsabilidade da pessoa jurídica à sua pessoa física, conforme exige o art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Tal omissão inviabiliza a compreensão da ratio decidendi da condenação pessoal e evidencia a ausência de enfrentamento dos argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, configurando violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



     



      A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO IRREGULAR DE ADVOCACIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARCIAL. MATÉRIA PRELIMINAR. CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. MERCANTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. MILHARES DE AÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 



    - No caso dos autos, a embargante FLÁVIA VEROLA FELIPE alega a existência de omissões no acórdão embargado. Entretanto, não há que se falar na ocorrência das alegadas omissões, sendo que a leitura dos embargos de declaração evidencia mera irresignação quanto ao resultado do julgamento, buscando a embargante ver suas teses de mérito acolhidas, muito embora só tenham sido alegadas agora, em sede de embargos declaratórios, vez que sequer apresentou recurso de apelação.



    - Quanto à alegação de omissão relativa à impossibilidade de sua responsabilização pessoal pelo dano moral coletivo (ilegitimidade passiva), tem-se que a mesma não procede, porque essa responsabilidade decorre dos próprios termos do distrato da sociedade advocatícia (fls. 449 e seguintes dos autos físicos), inclusive porque FLÁVIA VEROLA FELIPE permaneceu como única sócia, responsabilizando-se expressa e pessoalmente pelo ativo e pelo passivo da sociedade. Tal circunstância, ademais, foi expressamente reconhecida pela sentença apelada, mantida pelo acórdão, não havendo que se falar em omissão. 



    - Quanto à suposta influência do TAC celebrado, a questão foi analisada pelo aresto embargado, ficando claro que seus objetos são distintos. 



    - Alegações de que o TAC deveria ter sido considerado para fins de redução do valor da indenização, de violação à proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor da condenação ou de que não houve apuração do patrimônio líquido da empresa no momento de sua extinção não configuram omissão alguma, pois materializam indevida inovação em sede de embargos declaratórios, visto tratar-se matérias que deveriam ter sido objeto de apelação, mas não o foram. Fica evidente, portanto, o mero intento de rediscutir o julgado, atribuindo caráter infringente, o que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. 



    - Já em relação à alegada conexão e julgamento conjunto com a ACP 0015394-75.2011.4.03.6100, o tema foi expressamente enfrentado pelo acórdão: “Em consequência disso, conclui-se que a coisa julgada material que se formou como decorrência da sentença homologatória do TAC, tornou imutável e indiscutível apenas a solução dada ao pedido envolvendo a devolução dos valores pagos pelos aposentados e pensionistas lesados com contrato assinado até a data da propositura da respectiva ação. Essa coisa julgada, portanto, não envolveu a participação da OAB-SP e não abrangeu o pleito de condenação do ora Apelante ao pagamento de danos morais coletivos, não havendo, assim, qualquer óbice ao prosseguimento desta demanda, posto que seu objeto é distinto daquele decidido no âmbito da ACP nº 0015394-75.2011.403.6100. E a circunstância de os fatos que embasam as duas ações civis públicas serem os mesmos, apurados no mesmo Inquérito Civil Público, não altera essa conclusão, pois como é sabido, questões fáticas não são acobertadas pelo manto da coisa julgada material (art. 469, II, do CPC/1973).” 



    - Embargos declaratórios rejeitados.”



      Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco o Tema n. 339 de Repercussão Geral): 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos contra apelação. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.255-RG (ARE 1.412.069). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, DJE divulgado em 1.4.2024, publicado em 2.4.2024.)



    RECLAMAÇÃO. TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial mediante a aplicação do regime dos recursos repetitivos e afastou a análise da questão constitucional, consignando a ausência de interposição do recurso extraordinário.



    II Questão em discussão



    2. Suposta violação do Tema 1255 da repercussão geral.



    III Razões de decidir



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário, a fim de ver-se aplicado o entendimento desta Corte constante do tema de repercussão geral invocado como paradigma supostamente vulnerado. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio.



    IV Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 65831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJE divulgado em 11.6.2024, publicado em 12.6.2024.



    5. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente